Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-57.2020.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE AVALIAÇÃO. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta sedimentado na jurisprudência do c. STJ que, nos contratos bancários, "para considerar abusivos os juros remuneratórios

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE AVALIAÇÃO. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta sedimentado na jurisprudência do c. STJ que, nos contratos bancários, "para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua abusividade", o que não ocorreu no caso em análise.
1.1. Tomando-se em consideração a taxa média alegada pela própria parte autora (1,54%) (fls. 119), verifica-se que é apenas ligeiramente superior à taxa convencionada (1,55%) (fls. 30), o que evidencia o descabimento da revisão pretendida.
2. Em relação ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cobrança é abusiva, caso não seja concedida a faculdade de escolha para o consumidor, fixando tese em sede de recurso repetitivo. Na mesma toada e pela mesma ratio, é abusiva a venda casada de título de capitalização.
2.1. Não consta do pacto qualquer opção, ou mesmo possibilidade de escolha de outra seguradora ou outra empresa de capitalização que não aquelas oferecidas por ocasião do negócio.
3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, na esteira do Tema 958/STJ, em sede de recursos repetitivos.
4. Recurso provido em parte.